Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. FRAÇÃO DE 40%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIMES). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não há como interpretar as alterações legislativas da Lei de Execução Penal em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, o que violaria o princípio da legalidade.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime só é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada. 2. 1. Mantém-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime se o sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, por ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal, com as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.